Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702718-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Cláudio Roberto de Oliveira, contra ato omissivo do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, segundo alega, deixou de apreciar, com a presteza exigida para o caso, o pedido de suspensão do leilão dos imóveis de sua posse e propriedade, designado para ser realizado no dia de hoje, 28/01/2021, na cidade de Palmas (onde se situa o juízo deprecado), às 09:00 h da manhã. Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar (Id.22783859). A parte Impetrante na petição de id. 22918481/22918482 informou a esta Relatora que não persiste mais o interesse no prosseguimento do presente mandamus. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se do teor da petição de id. 22918481/22918482, a informação da parte Impetrante de que o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília desconstituiu o leilão realizado pelo Juízo deprecado, de modo que o mandado de segurança ora impetrado perdeu o objeto. Na hipótese, observa-se que o Juízo indicado como Impetrado, esposando suas razões e face ao depósito e o conseqüente pagamento do valor que a parte embargada nos autos principais entende devido, determinou a devolução da carta precatório com a desconstituição do leilão anteriormente designado (id. 22918482), atos estes objetos de impugnação do presente mandamus. Nesse quadro, não há dúvida, de que as informações ora noticiadas pela parte Impetrante implica na perda superveniente do interesse de agir para o mandamus, uma vez que, in casu, do que relatado pela parte Impetrante não mais subsiste o suposto ato coator. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse no presente Mandado de Segurança, não subsistindo qualquer utilidade do provimento jurisdicional. Nesse sentido já se decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUINTOS E DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). MODIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO COATOR. REESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O interesse de agir é composto pelo binômio necessidade utilidade. Modificado o ato apontado como coator, restabelecendo-se o pagamento dos valores pretendidos, inexiste necessidade de obter a tutela jurisdicional, portanto considera-se prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente de seu objeto. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 1066493, 20160020379408MSG, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 104) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ELEIÇÃO CONCRETIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Realizada a eleição para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sem que a liminar no mandado de segurança tenha sido concedida, torna-se inútil e desnecessária a tutela intentada com o objetivo de ver o impetrante apto a concorrer à respectiva eleição. 2. Perda superveniente do objeto. Apelo prejudicado. (Acórdão 1265991, 07088415320198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. MANDAMUS PREJUDICADO. DEIXANDO DE SUBSISTIR A DECISÃO ATACADA PELO WRIT, ANTE A SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO, DECLARA-SE PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA E JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO.. (Acórdão 110028, 19980020005104MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/11/1998. Pág.: 32) Em sendo assim, diante da perda superveniente do interesse de agir, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos do que determinar o art. 485, IV e VI, do CPC/15. Custas se houver pela parte Impetrante. Sem honorários nos termos do art. 25 da Lei da no 12.016/09. Intimem-se. Comunique-se a Autoridade Coatora. Vistas a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora